Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700894-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GENILSON DEOLINDO FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DF objetivando a reforma da decisão proferida nos autos do processo de origem (0703343-57.2025.8.07.0020), que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos relativos ao Imposto de Renda do agravado. Sustenta o recorrente que a decisão tem caráter satisfativo e esvazia toda a pretensão da parte interessada, o que é vedado pela Lei n. 8437/1992. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, tenho que estão presentes os requisitos da tutela pleiteada. Não se desconsidera o sensível quadro de saúde do agravado, diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar, comorbidade que invariavelmente interfere no seu desenvolvimento humano. Todavia, o entendimento pacífico da jurisprudência é o de que o rol do art. 6o, XIV, da Lei 7713/1988 é taxativo, exigindo o diagnóstico preciso da doença para fins de isenção fiscal. A questão da alienação mental é peculiar porque para a sua caracterização é imprescindível que o laudo médico seja expresso nesse sentido. A título de exemplo cito o teor das Portarias Normativas 1174/MD, de 06/09/2006, e 1675/MPOG, de 06/10/2006, que estabelecem ser necessário para caracterização da alienação mental: “a) seja enfermidade mental ou neuromental; b) seja grave e persistente; c) seja refratária aos meios habituais de tratamento; d) provoque alteração completa ou considerável da personalidade; e) comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, com destruição da autodeterminação e do pragmatismo; f) torne o paciente total e permanentemente inválido para qualquer trabalho; g) haja um eixo sintomático entre o quadro psíquico e a personalidade do paciente; Por conseguinte, concluem ser "necessariamente casos de alienação mental": a) estados de demência (senil, pré-senil, arterioesclerótica, luética, coréica, doença de Alzheimer e outras formas bem definidas); b) psicoses esquizofrênicas nos estados crônicos; c) paranóia e a parafrenia nos estados crônicos; d) oligofrenias graves”. Não por outro motivo, a jurisprudência aponta em alguns casos que o transtorno que acomete o agravado não é hipótese de isenção tributária. Nesse sentido: (Acórdão 1606446, 0703732-58.2019.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJe: 05/09/2022. E (Acórdão 1433347, 0700734-49.2021.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2022, publicado no DJe: 06/07/2022.). Portanto, é necessário aguardar o término da instrução processual, a fim de verificar se as demais provas produzidas poderão corroborar a tese do agravado. Esse contexto revela a probabilidade do direito da parte recorrente e o risco na demora da decisão, e em razão da existência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será deferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para suspender os efeitos da decisão proferida na origem até o julgamento definitivo do recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o juízo executante, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.